Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713120-56.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA APELADO: MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA, MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA e MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA para se manifestarem acerca da petição de ID 38320052. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora